Tribunal: STF
Processo: HC 73596
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-16
Data de publicação: 1996-04-16

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  ATO  DE  TRIBUNAL  DE JUSTIÇA.  Na
dicção da ilustrada  maioria (seis votos a favor e cinco contra),  em
relação  a qual  guardo  reservas,  compete  ao Supremo Tribunal
Federal  julgar  todo  e  qualquer  habeas-corpus impetrado contra
ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de superior.
DENUNCIA  - INEPCIA -  PRECLUSAO. A inepcia da denuncia há  de  ser
evocada  antes  da  sentença,  sob  pena  de  preclusão. Precedente:
habeas-corpus nº 68.756/RJ, relatado pelo Ministro Celio Borja
perante a Segunda Turma, cujo acórdão foi publicado na Revista
Trimestral de Jurisprudência nº 138/190.
QUADRILHA  OU BANDO ARMADO - TRAFICO DE ENTORPECENTES - QUALIFICADORA
-    DOBRA   DA   PENA    -   PROPRIEDADE.   Inexiste
incompatibilidade  entre o  paragrafo único  do artigo  288 do Código
Penal  e o  artigo  8º da  Lei nº  8.072/90.  Este último  acabou por
introduzir  no cenario jurídico, valendo-se da definição do primeiro,
a  dualidade de  tipo considerado  o objeto  da pratica  delituosa. A
inovação ficou restrita a pena, sem prejuizo da dobra alusiva ao fato
de a quadrilha ou o bando ser armado, alfim figura qualificada.